Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729240-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0728768-22.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante (ID no 135587155, págs. 1-6). 2. A agravante informa que não persiste interesse recursal, pois o recurso tinha como objetivo suspender o leilão, mas ocorreu o pagamento do valor exequendo (ID no 40323132). 3. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Conforme esclarecido no ID no 40323132, não subsiste interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente do seu objeto, o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 6. Não conheço o Agravo de Instrumento (CPC, art. 932, III). 7. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília. 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO